Tribunal: STF
Processo: Pet 12016
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
O requerente informa que interpôs recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “Apelação Cível. Tratamento médico. Autor que necessita de cirurgia de catarata. Fila de espera que deve ser respeitada para realização do procedimento cirúrgico pretendido. Ausência de demonstração, por laudo médico, da urgência no tratamento. Autor que deve receber o tratamento de saúde, respeitada a ordem de cadastramento do sistema CROSS. Sentença reformada. Recurso provido” (p. 120 do doc. 2).



    E requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o recorrente:



    “possa ser submetido a cirurgia de catarata em sua visão, de forma urgente, pois o REXT foi devidamente interposto nos autos principais, e até o momento está pendente de analise o juízo de admissibilidade, sendo grave a situação do peticionante” (p. 8 do doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 



    Isso porque a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende da:



     “conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’” (Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-28/08/2020).



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu o direito de o paciente ser submetido á cirurgia de catarata pelo Sistema Único de Saúde, no entanto, observou que:



    “o laudo médico trazido pela Fazenda apelante indica claramente não se tratar de procedimento de urgência, mas sim meramente eletivo. No mais, o autor aguarda a realização da cirurgia há aproximadamente 3 anos, tempo que, com atenção ao período pandêmico vivido nos anos de 2020/2021, não ultrapassa o razoável” (p. 115 do doc. 2).



    Dessa forma, para decidir de forma contrária à Corte local, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, reduzindo, assim, a viabilidade processual do recurso extraordinário e impedindo que o Supremo Tribunal Federal, de forma excepcionalíssima, examine o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ainda pendente de juízo de admissibilidade. 



    Posto isso, nego provimento ao pedido (art. 298 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator